Tribunal: TJDFT
Processo: 0720146-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720146-88.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRASUCO PRODUTOS CÍTRICOS LTDA RECORRIDO: ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Uma vez que o feito segue como obrigação de pagar quantia certa, e preenche os requisitos previstos no art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil, inexistem motivos para a extinção do cumprimento de sentença. 2. Não subsiste o argumento de negativa de prestação judicial, pois, considerando que o feito segue apenas quanto à parte líquida da sentença, como obrigação de pagar quantia certa, não cabe discutir sobre as questões atinentes ao componente ilíquido do título executivo judicial, as quais terão lugar em demanda específica ajuizada para este fim. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 7o, 8o, 9o, 10, 509, §1o, e 780, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV, LIV, e LV, da Constituição Federal, sustentando que as razões de mérito trazidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença mereciam acolhimento, diante da demonstração de inadequação da via eleita e do excesso de execução. Afirma que ao não acolher a impugnação, o juízo monocrático e o acórdão impugnado ofenderam o devido processo legal e a ampla defesa. No aspecto, colaciona ementa de julgado do próprio TJDFT com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 11, 223, 523 e 525, todos do Código de Processo Civil, sem trazer qualquer argumentação referente às matérias disciplinadas por tais dispositivos legais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 7o, 8o, 9o, 10, 509, §1o, e 780, todos do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, porque as matérias disciplinadas pelos artigos mencionados, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de análise pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Em segundo lugar, porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, ao assentar pela higidez processual do cumprimento de sentença, afirmando adequada a via e, ainda, não comprovado o apontado excesso, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV, e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Também não merece trânsito o recurso, quanto à interposição lastreada no dissenso interpretativo. Com efeito, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, suposta divergência entre julgados do mesmo tribunal não dá ensejo ao recurso especial. Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 11, 223, 523 e 525, todos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012